Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-82.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708420-82.2022.8.07.0010 RECORRENTE: JAMILSOM SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência, isso porque a alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. O magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça requerido por pessoa natural se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (CPC, art. 99, caput e 2o). 2. Segundo o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, verificando que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, o magistrado determinará que a emende ou a complete, no prazo de 15 dias. Desatendida a determinação, o juiz indeferirá a petição inicial, ocasionando a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega ser “inconstitucional a exigência de pagamento prévio como requisito de admissibilidade de ação na qual se pretenda discutir a ilegalidade do contrato”. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome sociedade de advogados PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR, OAB/SP 4.752, e do advogado WELSON GASPARINI JÚNIOR, OAB/SP 116.196 (ID 46573209 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WELSON GASPARINI JÚNIOR, OAB/SP 116.196 (ID 46573209 - Pág. 1). Outrossim, acrescente-se, não ser possível o cadastramento de pessoa jurídica (sociedade PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR, OAB/SP 4.752) no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030